Tribunal: TJDFT
Processo: 0702746-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE EM EMPRÉSTIMOS. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDO PELO JULGADOR DE PRIMEIRO GRAU. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. O deferimento da tutela de urgência exige, como pressuposto indispensável, a presença de elementos de prova hábeis a demonstrar a plausibilidade das alegações vertidas pela parte.
2. Na hipótese vertente, os elementos constantes dos autos não são suficientes a demonstrar que o ora agravante tenha sido vítima de fraude para firmar empréstimo com o segundo agravado, uma vez que não há elementos probantes aptos a demonstrar que este tenha participado da alegada fraude, devendo tal questão ser apreciada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo a se esclarecer a ocorrência ou não do mencionado vício.
3. Nesse passo, deve ser mantida a decisão agravada, porquanto o julgador de primeiro grau adotou medida assecuratória suficiente para preservar a restituição de valores repassados pelo autor, ora agravante, à primeira agravada, devendo permanecer hígidos os efeitos do contrato de empréstimo bancário, ao menos até que sejam devidamente apuradas as circunstâncias que envolveram o negócio jurídico objeto da ação originária.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.